Tribunal: TJPA
Processo: 0805401-93.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805401-93.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR, CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR
,

já qualificados nos autos, contra sentença de pronúncia proferida pelo
JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que os pronunciou pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, além dos delitos de lesão corporal, violação de domicílio e dano. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa própria e de terceiro, subsidiariamente o afastamento da qualificadora do motivo torpe, a desclassificação para lesão corporal e a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada legítima defesa autoriza a absolvição sumária dos recorrentes; (ii) estabelecer se a imputação de tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri; e (iv) verificar se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
, sem demandar juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

4.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma manifesta, inequívoca e incontroversa, circunstância não verificada diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

5.

Os relatos das vítimas e testemunhas indicam, em tese, que os recorrentes retornaram ao local portando arma de fogo, efetuaram disparos em direção às vítimas e empreenderam perseguição após o desentendimento inicial, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual.

6.

A aferição da existência ou não de
animus necandi
demanda exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente da dinâmica da ação, do meio empregado e das circunstâncias do fato, matéria reservada à apreciação do Conselho de Sentença.

7.

A utilização de arma de fogo, a realização de disparos em direção às vítimas e a perseguição narrada pelas testemunhas constituem suporte probatório mínimo apto a sustentar a imputação de tentativa de homicídio, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal nesta etapa procedimental.

8.

A materialidade dos delitos encontra respaldo em documentos médicos, fichas de atendimento hospitalar, exame de corpo de delito e laudo de exame de local de crime, enquanto os indícios de autoria decorrem dos elementos informativos produzidos na investigação e corroborados pela prova oral judicializada.

9.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, pois os elementos dos autos conferem suporte mínimo à tese acusatória de motivação vingativa apta, em tese, a caracterizar motivo torpe.

10.

A exclusão da qualificadora exigiria incursão aprofundada na matéria fática e valoração das versões apresentadas pelas partes, providência incompatível com o juízo de admissibilidade e com a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

2.

A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa.

3.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

4.

A existência de controvérsia probatória sobre a dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

5.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

6.

A análise aprofundada da intenção do agente, da incidência de excludentes de ilicitude e da configuração das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 14, II, 29, 69 e 121, § 2º, I; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2198026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), 5ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no HC 836659/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJPA, RSE nº 0004353-05.2017.8.14.0008, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024; TJPA, RSE nº 0803751-91.2023.8.14.0065, Rel. Desa. Vania Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025; TJPA, RSE nº 0800753-70.2022.8.14.0103, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR
, já qualificados nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo
JUÍZO DE

DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, nos autos da ação penal pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso I
, por duas vezes,

c/c
art. 14, II, art. 29
e
art. 69 do Código Penal Brasileiro
, em relação às vítimas
MATEUS DA SILVA RAIOL
e
MICHEL GEOVANI RAIOL FERREIRA
, bem como pelos delitos de lesão corporal, violação de domicílio e dano, em relação às demais vítimas mencionadas na denúncia.

A sentença de pronúncia (ID.35196569) concluiu pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com fundamento nas fichas de atendimento hospitalar e documentos médicos relativos às vítimas lesionadas, no exame de local de crime que constatou vestígios compatíveis com disparos de arma de fogo na residência das vítimas, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução

processual. Ressaltou a

magistrada de origem que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da causa e das teses defensivas deduzidas nos autos. Destacou, ainda, não haver elementos inequívocos aptos ao reconhecimento de excludente de ilicitude, à desclassificação da conduta ou ao afastamento da qualificadora do motivo torpe nesta fase processual, razão pela qual determinou a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.35196575), sustentando, em síntese, a ocorrência de legítima defesa própria e de terceiro, pleiteando a absolvição sumária dos recorrentes. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras descritas na decisão de pronúncia, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
, ou, ainda, a impronúncia, por entender inexistirem indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.35196577), defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia. Sustentou que o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstra a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ressaltando que a tese de legítima defesa não se apresenta incontroversa, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Argumentou, ainda, que não há elementos que justifiquem o afastamento das qualificadoras ou a desclassificação da conduta nesta fase processual.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.35196578), o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia, entendendo presentes os requisitos previstos no
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35564611), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, por entender que a decisão recorrida encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria constantes dos autos, destacando que eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, da existência de
animus necandi
ou da incidência das qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR
, já qualificados nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da sentença de pronúncia proferida pelo
JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
que constatou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo
CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR
ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
art. 121, §2º, inciso I
,
c/c art. 14, inciso II, art. 29
e
art. 69 do Código Penal Brasileiro
, em relação às vítimas
MATEUS DA SILVA RAIOL
e
MICHEL GEOVANI RAIOL FERREIRA
, além dos delitos de lesão corporal, violação de domicílio e danos em relação às demais vítimas indicadas na denúncia.

Conforme consignado na sentença de pronúncia (ID.35196569), os autos contêm laudos médicos, fichas de atendimento hospitalar, exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório.

Cumpre destacar, desde logo, que, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, nesta fase processual, juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado, bastando a demonstração de viabilidade acusatória mínima apta a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Consoante leciona Aury Lopes Jr., a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida exerce relevante função de filtro processual, competindo ao magistrado verificar a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri, sem avançar em juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado (
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024
).

Assim, não há falar em impronúncia, pois, como decide reiteradamente o TJPA, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, e existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o pleito de impronúncia não procede.

“PROCESSO Nº 0800753-70.2022.8.14.0103 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECORRENTE (S): ERASMO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO (AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR (A): DES (A) EVA DO AMARALCOELHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Erasmo Pereira da Silva contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que reconheceu prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de triplo homicídio qualificado e determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório pela imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia; (II) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia; (III) determinar se a prisão preventiva deve ser revogada e se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia não caracteriza cerceamento de defesa quando ocorre “emendatio libelli”, conforme art. 383 do CPP, que permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa ao fato sem alterar sua descrição na denúncia. 4. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não sendo necessário um juízo exauriente de certeza. A decisão é mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. 5. As qualificadoras de motivo fútil e de utilização de traição ou emboscada, bem como o feminicídio, devem ser mantidas na pronúncia, uma vez que há indícios que sustentam essas imputações, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência. 6. A prisão preventiva do recorrente deve ser mantida, pois subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada e não ofende o princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar Rejeitada. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A alteração da definição jurídica dos fatos sem modificação da narrativa contida na denúncia por meio de “emendatio libelli” não viola o princípio da ampla defesa.
2. A sentença de pronúncia se justifica pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo exauriente.
3. As qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, exceto quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a sentença de pronúncia se persistirem os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 383, 413, 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08/11/2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (__) dias do mês de __ de 20.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) ___. Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora (
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08007537020228140103 22151071, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

A principal tese defensiva, consistente no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, não encontra amparo seguro e incontroverso nos elementos de prova produzidos nos autos, razão pela qual sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É entendimento consolidado que a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é admissível quando sua ocorrência estiver demonstrada de forma inequívoca e incontestável. Existindo dúvida razoável acerca dos fatos ou da configuração dos requisitos da legítima defesa, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, em observância aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do juiz natural.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige demonstração inequívoca da excludente, não sendo cabível sua admissão quando a solução da controvérsia demandar aprofundado exame do conjunto probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente.
2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

O Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento.

“PROCESSO Nº 0004353-05.2017.8.14.0008 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECORRENTE (S): PRISCILA SANTOS DOS SANTOS RECORRIDO (AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR (A): DES (A) EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Priscila Santos dos Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (artigos 121,"caput", c/c 14, II, do Código Penal), devendo ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. A recorrente pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal (artigo 129 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há elementos para a impronúncia com base na tese de legítima defesa; (II) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples para lesão corporal; (III) determinar a adequação da decisão de pronúncia diante dos elementos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem que seja necessário exaurir a valoração das provas ou apreciar teses defensivas que demandem análise aprofundada. 4. A alegação de legítima defesa, para ser acolhida na fase de pronúncia, deve estar demonstrada de forma clara e indiscutível, o que não ocorre no presente caso, havendo necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri. 5. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige a demonstração inequívoca de ausência de "animus necandi", o que não está comprovado, sendo necessário o exame pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar a intenção do agente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que a decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, em respeito à competência do Tribunal do Júri e ao princípio da soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio, sendo inviável a desclassificação do delito ou o reconhecimento da legítima defesa em casos onde a prova demanda maior valoração pelo Tribunal do Júri
. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, "caput", e 14, II; CPP, art. 413, "caput", § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do (a) Desembargador (a) Relator (a). Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _ (___) dias do mês de _____ de 20___.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) ____. Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora
(
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00043530520178140008 22155965, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso concreto, a defesa sustenta que o recorrente CARLOS EDUARDO teria sido vítima de agressão injusta e que o corréu MANOEL JACINALDO teria atuado em sua proteção. Contudo, tal narrativa não encontra respaldo uniforme no conjunto probatório e é frontalmente contrariada pelos depoimentos das testemunhas presenciais.

A testemunha ROSELI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, companheira da vítima Mateus, relatou que, após uma discussão inicial, CARLOS EDUARDO passou a ameaçar os presentes, afirmando que retornaria para matar todos os envolvidos. Segundo seu relato, o acusado efetivamente voltou ao local poucos minutos depois, acompanhado de MANOEL JACINALDO, ambos em uma motocicleta, já portando armas de fogo e efetuando disparos. A testemunha descreveu que os acusados passaram a perseguir as vítimas, invadir residências e praticar agressões contra diversas pessoas que encontravam pelo caminho, inclusive um adolescente.

Em consonância com tal versão, a testemunha SANDRA MARA DA SILVA RAIOL, que presenciou os acontecimentos, declarou que os acusados chegaram atirando, perseguiram as vítimas e ingressaram em residências durante a ação criminosa. Relatou ainda que um dos recorrentes efetuou disparo contra o joelho de seu esposo, Miguel, justamente quando este tentava impedir as agressões dirigidas ao filho Lucas.

Diante desse contexto, a alegação de legítima defesa não se mostra compatível com a dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas. A conduta atribuída aos recorrentes — deixar o local após uma discussão, retornar armados, acompanhados um do outro, perseguir desafetos, realizar disparos de arma de fogo, invadir domicílios e agredir terceiros estranhos ao conflito inicial — revela, em tese, comportamento incompatível com qualquer reação defensiva moderada e necessária. Ao contrário, os elementos coligidos apontam para uma possível ação de retaliação, circunstância cuja valoração definitiva compete ao Tribunal do Júri.

Corrobora essa conclusão o relato da informante LARISSA PAIVA LOPES, que afirmou ter deixado o local com seu filho em razão do receio de que a situação evoluísse para episódio mais grave, evidenciando o clima de tensão e as ameaças anteriormente proferidas.

Assim, diante da coexistência de versões antagônicas — de um lado, a narrativa defensiva de legítima defesa e, de outro, os relatos das vítimas e testemunhas presenciais indicando uma ação deliberada e ofensiva dos acusados — impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

No tocante ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, igualmente não assiste razão à defesa.

No que se refere às qualificadoras descritas na denúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sua exclusão na fase de pronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela procedência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 2. Acolher a tese defensiva a fim de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2198026 MT 2022/0269482-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023
) (G.N.).”

Assim, eventual exclusão da qualificadora exigiria incursão exauriente na matéria fática, providência incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia e que importaria indevida invasão da esfera de competência do Conselho de Sentença.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Jhonatan Wyllian Pereira da Silva contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para afastar as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na pronúncia em crime de homicídio.A defesa alega ausência de fundamentação adequada na decisão de pronúncia e pleiteia a anulação desta para exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada quanto às qualificadoras do crime de homicídio; e (ii) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, proceder à reanálise de provas e afastar as qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido, pois tempestivo e adequado, mas os argumentos apresentados não afastam os fundamentos da decisão agravada. 4. A decisão de pronúncia fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras do crime de homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), baseando-se em indícios suficientes, nos termos da jurisprudência.
5. Segundo reiterada jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua caracterização. No caso, as qualificadoras não se mostram manifestamente infundadas.
6. A reanálise de provas não é cabível em habeas corpus, instrumento processual inadequado para revisar o conjunto fático-probatório. 7. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 836659 SC 2023/0234260-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024
) (G.N.).”

A
qualificadora do motivo torpe
encontra respaldo nos elementos de informação produzidos. Os depoimentos colhidos indicam que, após o desentendimento inicial, CARLOS EDUARDO teria ameaçado retornar para matar os envolvidos, efetivamente regressando ao local pouco tempo depois na companhia de corréu armado. Em juízo de admissibilidade da acusação, tais circunstâncias autorizam a conclusão de que a conduta pode ter sido motivada por sentimento de vingança ou retaliação, hipótese que justifica a submissão da qualificadora à apreciação dos jurados.

Da mesma forma, há elementos que sustentam, ao menos em tese, a incidência da qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
. As provas indicam que os acusados retornaram inesperadamente ao local, armados e efetuando disparos, surpreendendo as vítimas e reduzindo significativamente suas possibilidades de defesa ou reação. A forma de execução descrita pelas testemunhas evidencia circunstância que, em princípio, pode caracterizar
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dos ofendidos.

Também não merece acolhida
o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal,
formulado sob o argumento de inexistência de animus necandi.

A intenção de matar não pode ser aferida exclusivamente a partir da localização anatômica das lesões produzidas. O exame do elemento subjetivo exige análise global das circunstâncias do fato, incluindo a conduta antecedente, o meio empregado, a dinâmica da execução e o contexto em que os atos foram praticados.

No presente caso, os elementos probatórios indicam que os recorrentes retornaram ao local após prévia ameaça, armados, passaram a perseguir as vítimas, efetuaram diversos disparos de arma de fogo e invadiram residências durante a execução dos fatos. Tais circunstâncias constituem indícios suficientes da existência de dolo de matar ou, ao menos, justificam a submissão da questão ao exame do Conselho de Sentença.

Além disso, a não consumação dos delitos não decorreu de ato voluntário dos agentes, mas, em tese, de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a fuga das vítimas e a intervenção policial que culminou na prisão em flagrante dos recorrentes.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a desclassificação da tentativa de homicídio para delito diverso somente se mostra possível quando a ausência do
animus necandi
estiver demonstrada de forma inequívoca, não sendo admissível o afastamento da competência do Tribunal do Júri diante da persistência de controvérsia probatória acerca da intenção do agente.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUELA DE NAZARÉ CUNHA DOS SANTOS contra decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB). A defesa postulou pela desclassificação da imputação penal para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CPB), sob alegação de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar, de forma inequívoca, a presença do animus necandi e, com isso, desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal leve
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ex vi do art. 413 do CPPB.

4. O exame de corpo de delito atesta ferimentos cortantes na região do pescoço e cabeça da vítima, áreas consideradas vitais, demonstrando a potencial letalidade da agressão. 5. Os depoimentos da vítima e do ex-companheiro da ré corroboram a versão acusatória, indicando que a recorrente desferiu golpes de arma branca na vítima, precisando ser contida fisicamente para interromper os ataques, circunstância que revela potencial intenção de matar.
6. A tese de ausência de animus necandi não está evidenciada de forma inconteste, motivo pelo qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desclassificação para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso em apreço
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto à presença de animus necandi na conduta do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II, e 129, caput; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2059287/DF, T6, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data da assinatura digital. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08037519120238140065 31468634, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Por fim, não prospera a pretensão de impronúncia sob o fundamento de insuficiência dos indícios de autoria.

A decisão recorrida encontra-se devidamente amparada em prova da materialidade delitiva, consubstanciada nos laudos periciais e documentos médicos juntados aos autos, bem como em consistentes indícios de autoria extraídos dos depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais, os quais descreveram de forma convergente a atuação dos acusados. Soma-se a isso a circunstância de terem sido os recorrentes presos em flagrante, na posse da arma utilizada nos fatos, reforçando o suporte probatório necessário à manutenção da pronúncia.

Nessa fase processual, exige-se apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, requisitos plenamente atendidos no caso concreto, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Diante desse cenário, a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida juridicamente adequada, em observância às normas processuais aplicáveis e aos princípios constitucionais que regem a competência do Júri Popular.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de pronúncia proferida pelo
JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que determinou a submissão de
CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA
e
MANOEL JACINALDO ALVES COTA JUNIOR
, devidamente qualificados nos autos, a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez evidenciadas a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria e a inexistência de qualquer das hipóteses excepcionais de absolvição sumária previstas no
art. 415 do Código de Processo Penal Brasileiro
, nos termos do
art. 413 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 28/06/2026